Tribunal: TJES
Processo: 5005494-69.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005494-69.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR (TEMPESTADE). DEMORA NO RESTABELECIMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (PADARIA). DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 414 DA ANEEL (ART. 176). PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PREJUÍZOS MATERIAIS (R$ 1.037,84). LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 5.000,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5005494-69.2022.8.08.0006

Recorrentes: PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorridos: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, apenas a parte recorrida
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA
apresentou suas contrarrazões (ID. 5955845).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ID 5955837),
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que merece ser afastada a sua responsabilidade em decorrência de caso fortuito e de força maior;
b)
que buscou restabelecer o fornecimento de energia elétrica o mais rápido possível;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito da recorrente;
d)
inexistência de danos materiais passíveis de indenização.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA (ID 5955841),
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau deve ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente
EDP
deverá indenizar a parte recorrida
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA
a título de danos materiais, lucros cessantes e morais, devido à suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial desta (padaria), no período de 20 a 22 de agosto de 2022, em razão de alegado caso fortuito/força maior (tempestade) em tal período.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pleitos iniciais, condenando a parte recorrente

EDP
ao pagamento de indenização por prejuízos materiais à parte recorrida
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA,
no montante de R$1.037,84 (mil e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), além da determinação de retificação do endereço do local de consumo da instalação de n° 606257, de titularidade da parte autora.

Quanto ao mérito, em se tratando de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente
EDP
responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Na situação em apreço, pela vasta documentação colacionada aos autos, restou incontroversa a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte recorrida
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA,
no período de 20 a 22/08/2022, além das tentativas de restabelecimento do serviço por parte desta, conforme diversos protocolos de atendimento informados na inicial (6463769, 2208264121/08,0533705906, 2208258695).

Assim, é plausível a tese de que a parte recorrida
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA
ficou sem energia por tempo considerável, descumprindo a
EDP
o artigo 176, inciso I, da Resolução nº. 414 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

Ademais, ainda que a suspensão de energia elétrica tenha ocorrido em razão de eventos externos (caso fortutito/força maior), isso não justifica a demora para seu restabelecimento, destacando-se que
“[...] em momento algum a concessionária ré comprova de fato a existência de obstáculo para o reestabelecimento da energia no estabelecimento do autor de forma imediata ou no prazo adequado”
(
sic
– ID 5955834, negritei).

Dessa forma, indubitável que a recorrente
EDP
prestou serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer a energia elétrica dentro dos padrões da ANEEL, destacando-se a essencialidade de tal serviço, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.
[2]

Por isso, o juízo
a quo
agiu com acerto ao condenar a recorrente
EDP
ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$1.037,84 (mil e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), prejuízos que foram satisfatoriamente comprovados pela parte recorrida
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA
, de acordo com as notas fiscais colacionadas no ID 5955704.

Quanto aos lucros cessantes, entendo que não há nos autos prova cabal nesse sentido, não se podendo levar em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas.

Além do mais, conforme destacado na sentença de 1º grau,
“[...] não fora verificado a juntada de registro dos faturamentos diários da parte autora ou tabela simples de lançamento das vendas em sistema, o que poderia ter sido utilizado como base para aferir a taxa lucrativa do requerente”
(
sic
– ID 5955834, negritei).

Por fim, no que se refere aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, entendo que a sentença de origem merece reforma nesse aspecto, isto porque a situação vivenciada pela parte recorrida
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA
ultrapassa a situação do mero, dissabor, notadamente considerando se tratar de uma padaria que ficou por mais de 48h sem energia elétrica, apesar das diversas tentativas de restabelecimento do serviço, essencial para o seu regular funcionamento.

É sabido que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Assim, a considerável demora no restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrida constitui situação que ultrapassa o mero dissabor, restando configurado o abalo extrapatrimonial suportado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES.
A interrupção do serviço se deu em razão de caso fortuito/ força maior, devido à forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, verifica-se a falha na prestação do serviço da ré ao levar tempo excessivo para restabelecer a energia elétrica na residência da consumidora. A resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas. Autores ficaram 63 horas sem energia elétrica. Dano moral configurado. A demora no restabelecimento de serviço essencial, durante a estação do verão em que as temperaturas são elevadas causam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.
Valor requerido de R$5.000,00 para cada um dos autores se mostra mais adequado para indenizar os danos causados. Recursos conhecidos, improvido o primeiro apelo e provido o apelo adesivo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ - APL: 00072706120198190210, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo configurada, pois a concessionária e o usuário dos serviços de energia elétrica adequam-se aos conceitos de \Fornecedor\ e \Consumidor\ estampados nos arts. 2º e 3º do CDC. A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornando-se desnecessária, para tanto, a análise da vulnerabilidade do consumidor, presumida na relação de consumo.Dano moral.
Demora na ligação da energia elétrica. Desnecessidade de comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que se trata de dano ?in re ipsa?.Indenização fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70084069624 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 07/10/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2020)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente
EDP
de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
a parte recorrida
EDP
ao pagamento de indenização a título de danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente
PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA
, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)